Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUNTO À CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR CADASTRADO PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. DANO MORAL. INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO.
1. A Resolução 14/2011 da ADASA, estabelece em seu artigo 14, §1o, a obrigação do usuário em manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços.
2. Ausente pedido de suspensão dos serviços ou de alteração do beneficiário e, considerando que a obrigação de pagar pelo fornecimento de água é de natureza pessoal, a responsabilidade pela quitação das faturas em aberto é daquele que figurar como titular no cadastro da concessória e em nome de quem foram emitidas as faturas, razão pela qual eventual cobrança ou protesto não geram danos morais, pela ausência de ato ilícito.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO.